Tribunal: TJMT
Processo: 1016327-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016327-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ALTAIR ANTONIO GRIBLER JUNIOR - CPF: 045.744.501-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado, diariamente, a consultar os referidos programas informatizados. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Execução de Titulo Judicial no 0011192-20.2016.8.11.0055, proposta em desfavor de ALTAIR ANTONIO GRIBLER JUNIOR, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Em suas razões, sustenta o agravante que, com base no Princípio da Cooperação (art. 6o, CPC), bem como no Princípio da Satisfatividade (art. 797, CPC), cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a efetividade da demanda.

Anota que sua pretensão, amparada em título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, faz jus à tutela jurisdicional executiva para forçar o devedor ao cumprimento de sua obrigação.

Assevera que as referidas diligências não implicam na quebra do sigilo fiscal da parte agravada e, ainda, não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização do referido sistema com o fim de localizar bens penhoráveis da parte devedora.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de ser deferido o pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD e RENAJUD com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada e, no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada, e confirmada a tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 141091181).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória proposta por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO em face de ALTAIR ANTONIO GRIBLER JUNIOR, alegando que as partes firmaram Proposta de Abertura e Movimentação de Conta Corrente, convencionando a utilização de limite de crédito.

Aduz que, valendo-se do Termo de Opção, o Requerido aderiu ao Crédito Parcelado, vinculado ao sobredito contrato, sendo-lhe disponibilizadas quantias.

Contudo, afirma que o Réu não honrou com a sua obrigação de saldar o valor que lhe foi creditado, contraindo perante a financeira a dívida de R$ 75.996,42, atualizada até 27/07/2016.

Determinada a citação do Requerido, todas as tentativas restaram infrutíferas.

A parte autora requereu a expedição de ofício ao INFOJUD no intuito de buscar informações sobre a possível localização do devedor

O Juízo efetuou a pesquisa de endereço do Réu nos sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e INFOJUD, resultando negativa.

Em 23/10/2018, novo pedido do autor requerendo a consulta junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD a fim de identificar o atual endereço da parte demandada, o qual restou indeferido pelo Juízo.

Tentada a citação por Oficial de Justiça, esta restou exitosa em 22/08/2019 (ID 74333274 - Pág. 50 – origem).

Tendo em vista o decurso do prazo para pagamento voluntário, a parte autora requereu a penhora online nas contas e investimentos bancários da parte Ré.

O magistrado a quo constituiu em pleno direito o título executivo judicial, fixou os honorários advocatícios e determinou a intimação da parte Exequente para apresentar cálculo atualizado, com incidência dos honorários e das custas processuais, bem como a intimação do executado para pagar o débito.

A tentativa de intimação do Executado restou inexitosa, tendo a parte Exequente pugnado pela penhora online nas contas e investimentos bancários da parte requerida.

Deferido o pedido, a busca restou parcialmente frutífera, porém, alcançando ínfimo numerário, razão pela qual foi liberado.

Em 28/07/2021, a parte Exequente requereu fosse realizada pesquisa via INFOJUD, com o intuito de obter as três últimas declarações de imposto de renda, bem como pesquisa RENAJUD, com intuito de localização de bens em nome da parte adversa.

Deferidos os pedidos, a busca restou inexitosa.

Em Dezembro de 2021, considerando que a execução ainda não foi satisfeita, o Exequente requereu a renovação das pesquisas de bens via INFOJUD e RENAJUD, c
ontudo, o Magistrado a quo entendeu por indeferir o pleito, vez que a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciam alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, bem ainda, necessário o esgotamento dos meios de solicitação de informações.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativas frustradas), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida.

Sem embargo, a reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado, diariamente, a consultar os referidos programas informatizados. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Deste modo, é vedado ao juiz, vez que presentes os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, deixar de tomar a providência acautelatória requerida pelo agravante, sob o argumento de que não restaram esgotados os meios de localização da parte executada/requerida.

Em outras palavras, está o juiz vinculado à concessão da medida se presentes seus requisitos, quais sejam, a aparência ou prova do direito somada ao risco da demora da prestação jurisdicional ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do exequente.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...)” (REsp 1199967/MG (2010/0117798-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Não existe, ademais, limitação ao número de vezes que pode ser efetuada a consulta, por meio dos sistemas de pesquisa, que constituem instrumentos que favorecem a eficiência e a celeridade processual, bastando que a sua utilização ocorra dentro das balizas da razoabilidade, a ser aferida de acordo com o caso concreto.

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento a execução, com a realização das pesquisas via RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023